Tribunal: TJBA
Processo: 8000787-11.2016.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

GL5

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000787-11.2016.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO

Advogado(s)
:
ARLITO LUCAS MENDES PRATES, ALLAN OLIVEIRA LIMA

APELADO: JOSE TEIXEIRA LOBO

Advogado(s)
:
TAILAN RIBEIRO DE SOUZA, WILLIAM SANTOS DOS ANJOS

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA FAZENDA PÚBLICA. ERRO MÉDICO PRATICADO POR AGENTES MUNICIPAIS EM POSTO DE SAÚDE. LESÃO DO NERVO CIÁTICO. AUSÊNCIA DE PRONTUÁRIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. DANOS DE NATUREZA COMPLEXA. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA DEFERIDA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Rio do Antônio contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão de José Teixeira Lobo, condenando o ente público ao pagamento de indenizações por danos materiais (R$ 22.094,40), morais (R$ 25.000,00) e estéticos (R$ 25.000,00), além de pensão mensal vitalícia, no valor de 1 (um) salário-mínimo, a título de lucros cessantes, a ser paga desde a data da citação (13/02/2017). O caso decorre da imperícia de enfermeiras vinculadas a posto de saúde municipal que, durante a aplicação de injeção intramuscular, no ano de 2013, teriam atingido abruptamente o nervo ciático do autor, resultando em quadro crônico de ciatalgia, perda de controle motor, marcha claudicante e necessidade de uso contínuo de fraldas geriátricas, bem como de medicamentos para o tratamento da dor e do abalo psíquico.

II. Questão em discussão

2. Análise da tempestividade do recurso de apelação interposto pelo Município recorrente.

3. Discussão acerca da preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Rio do Antônio e da responsabilidade civil aplicável ao caso de erro na prestação do serviço público de saúde.

4. Verificação da existência de prova inequívoca do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, para fins de configuração da responsabilidade civil objetiva do Estado.

5. Manutenção ou reforma da condenação por danos materiais (danos emergentes) e da pensão mensal vitalícia (lucros cessantes), inclusive quanto ao termo inicial do respectivo pagamento.

6. Adequação da quantificação das indenizações por danos morais e por danos estéticos.

7. Reexame dos ônus sucumbenciais e possibilidade de sua majoração em grau recursal.

III. Razões de decidir

8. O recurso de apelação foi interposto dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias úteis conferido à Fazenda Pública, contado a partir da publicação da sentença, em 23/01/2025, encerrando-se em 21/03/2025. Considerando que a apelação foi protocolada em 19/03/2025, resta comprovada sua tempestividade.

9. A preliminar de ilegitimidade passiva e o pleito pela aplicação da responsabilidade subjetiva são devidamente rechaçados, em virtude da cristalina incidência da teoria do risco administrativo, consagrada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal. O Município, enquanto pessoa jurídica de direito público, responde objetivamente pelos danos que seus agentes (enfermeiras) causarem a terceiros no exercício de suas funções, sendo irrelevante a apuração de culpa direta do agente para a configuração do dever de indenizar do ente público. A tese da responsabilidade subjetiva recai exclusivamente sobre o agente público, em eventual ação regressiva (art. 43 do Código Civil), não eximindo, contudo, o Município de sua responsabilidade objetiva e principal perante o particular lesado.

10.
O conjunto probatório demonstra a verossimilhança das alegações autorais. A inversão do ônus da prova, determinada e mantida diante da recusa ou impossibilidade do Município em exibir integralmente os prontuários médicos referentes ao período crítico (janeiro a março de 2013), nos termos do art. 400, I, do CPC, estabeleceu a presunção de veracidade dos fatos articulados na inicial. Tal presunção foi reforçada pelo depoimento testemunhal, o qual evidenciou a tentativa deliberada de manipulação e ocultação de documentos por prepostos do posto de saúde. A prova documental e testemunhal confirmou o nexo causal entre a conduta imperita e a lesão (ciatalgia crônica, perda de controle motor e marcha claudicante).

11. Os danos materiais (danos emergentes) estão comprovados por vasta documentação relativa a gastos com tratamentos, medicamentos e insumos médicos, no valor de R$ 22.094,40, razão pela qual deve ser mantida a condenação nesse ponto.

12. A pensão mensal vitalícia, a título de lucros cessantes, mostra-se adequada e necessária, nos termos do art. 950 do Código Civil, uma vez que a lesão resultou na diminuição da capacidade laborativa do autor, ainda que ele estivesse aposentado como professor e exercesse atividade como empresário individual. O valor de 1 (um) salário-mínimo revela-se razoável e proporcional à depreciação da capacidade de trabalho demonstrada. O termo inicial — data da citação (13/02/2017) — está correto, uma vez que a consolidação da lesão ocorreu anteriormente à propositura da ação.

13. As indenizações por danos morais (R$ 25.000,00) e por danos estéticos (R$ 25.000,00) mostram-se compatíveis com a extensão do sofrimento e das sequelas permanentes suportadas pelo autor, incluindo dor crônica, abalo psíquico e alteração da imagem, evidenciada pela marcha claudicante e pelo uso de fraldas geriátricas. Os valores fixados observam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo tanto ao caráter compensatório da reparação à vítima quanto ao caráter pedagógico em relação ao ofensor público. Não se configura enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido, mas desprovido. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil objetiva da pessoa jurídica de direito público, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, é aplicável aos casos de dano decorrente de erro médico por imperícia de agente público em unidade de saúde municipal.

2. A ausência de exibição de prontuário médico relevante, mesmo após ordem judicial e inversão do ônus da prova, aliada à prova testemunhal que corrobora a ocultação, gera a presunção de veracidade quanto à ocorrência do ato ilícito e ao nexo de causalidade.

3. Caracterizada a diminuição da capacidade laborativa do lesado por sequelas permanentes, é devida pensão mensal vitalícia, a título de lucros cessantes, independentemente do prévio status de aposentado, nos termos do art. 950 do Código Civil.

4. A fixação das indenizações por danos morais e por danos estéticos, no valor de R$ 25.000,00 cada, revela-se proporcional e razoável diante da gravidade das lesões crônicas, do abalo psíquico e da deformidade física permanente (marcha claudicante) suportadas pelo autor.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, Art. 37, § 6º; Código de Processo Civil, Art. 183, Art. 400, I, Art. 1012; Código Civil, Art. 43, Art. 950, Art. 951.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000787-11.2016.8.05.0035, em que são partes, como Apelante, o
MUNICÍPIO DE RIO DO ANTÔNIO,
e como Apelado,

JOSÉ TEIXEIRA LOBO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, para
MANTER INTEGRALMENTE
a sentença de primeiro grau, nos termos do Voto do Relator, e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

Salvador (BA), 19 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator